Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714539-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL PASSOS SESANA RECORRIDO: CLAUDIANA JACOBINO LIMA SESANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONSULTA BACENJUD. BENS DO DO INVENTARIANTE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia nos autos do inventário cinge-se a verificar o cabimento da determinação de consulta via Bacenjud das contas da inventariante, ao tempo do falecimento do de cujus, a fim de verificar a presença de outros valores que estariam sendo ocultados da partilha. 2. Mostra-se incabível o pedido de consulta via Bacenjud em nome da inventariante para verificação de suas contas e do numerário lá constante, quando ausente demonstração acerca da ocultação dos bens a serem partilhados. Ao contrário, os elementos constantes nos autos evidenciam a conduta diligente da inventariante, cônjuge supérstite, que, tem se mostrado diligente no atendimento dos comandos judiciais, colacionando aos autos todos os documentos requeridos a fim de realizar a partilha. 3. Recurso conhecido e não provido O recorrente alega violação aos artigos 1.658, 1.660, inciso I, e 1.664, todos do Código Civil, e 651, caput e incisos II e III, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a consulta em nome da inventariante – cônjuge sobrevivente – via BACENJUD ou, subsidiariamente, a exibição de extratos da conta bancária da referida parte junto ao BRB, a fim de verificar se existiam valores de posse da inventariante, à época do falecimento do de cujus, que deveriam entrar no montante partilhável e não foram arrolados, bem como a apresentação de novo esboço de partilha. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042, e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.658, 1.660, inciso I, e 1.664, todos do Código Civil, e 651, caput e incisos II e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042, e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005